Tribunal: TJBA
Processo: 8004798-36.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004798-36.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ADELIA NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO SEVERIANO DE SOUZA, ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA, RUBNERIO ARAUJO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS PASEP. REPETITIVOS STJ. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1 – Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a condenação por danos materiais oriundos de supostos saques indevidos e ausência de correção adequada de valores depositados em conta individual vinculada ao programa PASEP. Sustentou-se, no agravo, a nulidade da decisão monocrática, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a necessidade de produção de prova pericial.

2 – A questão em discussão consiste em verificar, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da demanda, enquanto responsável direto pela administração das contas individuais do PASEP, bem como a validade do julgamento monocrático proferido nos moldes do art. 932 do CPC. Concluiu-se que o agravante detém responsabilidade por sua atuação administrativa e operacional nas contas vinculadas ao programa, sendo o julgamento singular plenamente compatível com os limites legais. A eventual produção de prova técnica deverá ser apreciada na fase de liquidação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004798-36.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada ADELIA NUNES DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A., nos termos do voto do Relatora.

Salvador, .